Tribunal: TJSP
Processo: 1013684-56.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c\c repetição de indébito e indenização por danos morais – Procedência parcial – Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, os quais alega não ter contratado – Fraude evidenciada - Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c\c repetição de indébito e indenização por danos morais – Procedência parcial – Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, os quais alega não ter contratado – Fraude evidenciada - Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme se lhe impunham, já que deixou de comprovar satisfatoriamente a origem das contratações impugnadas pelo demandante - Declaração de inexistência da relação jurídica bem reconhecida e que comporta ser mantida – Insurgência quanto à devolução em dobro - Não conhecimento da matéria por não ter sido objeto de condenação - Ocorrência de dano moral também configurada – Quantificação – Insurgência recursal do réu, postulando seu afastamento ou redução - Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso do réu conhecido em parte e improvido na parte conhecida.